Tribunal: STF
Processo: ARE 1277083
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E AFIXAÇÃO DE DOCUMENTO NO MURAL DA PREFEITURA. PUBLICAÇÕES ANTERIORES PELO SITE DA BANCA EXAMINADORA. NORMA EDITALÍCIA QUE EXIGIA PUBLICAÇÃO POR SITES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a cláusula 1.1.3 do Edital n.° 001/2015, editado pela Prefeitura do Município de Brasileia, "as respostas aos requerimentos, comunicados, resultados dos recursos, e demais publicações relativas ao Concurso Público serão publicadas em documento afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Brasileia e nos sites: www.calegario.com e www.brasileia.ac.gov.br" (fl. 17) 2. Na espécie, a publicação do chamamento em desacordo com o edital causou prejuízo ao recorrido, que, por não ter acesso ao edital pelos endereços eletrônicos da banca examinadora e do ente público o que promoveu o certame, não entregou a documentação exigida para a nomeação e posse no cargo de fiscal sanitário dentro do prazo assinalado e, como consequência, foi alijado da investidura no serviço - público. 3. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e 60, § 4º, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente